Tribunal: TJDFT
Processo: 0708457-28.2025.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Direito de família e processual civil. Ação de revisão de alimentos. Pretensão advinda da alimentanda. Menor impúbere. Alimentos. Prestação pelo pai. Obrigação decorrente do vínculo familiar e inerente a ambos os genitores. Causa de pedir. Aumento da capacidade contributiva do alimentante. empresário do ramo alimentício. Fatos constitutivos do direito invocado. Ônus probatório afeto à alimentanda. Desincumbência (cpc, art. 373, i). Prova ausente. alimentante. rendimentos mensais. aferição precisa. inocorrência. profissional autônomo. Elementos probatórios indicativos de incremento de rendimentos mensais. ausência. Alimentos. Mensuração. Variáveis da equação que norteia a fixação da obrigação alimentar. Necessidade, possibilidade e razoabilidade. majoração da obrigação alimentar. pressupostos ausentes. Balanceamento adequado. Preservação da conformação. Imperiosidade. Preliminar. Nulidade. Cerceamento de defesa. quebra do sigilo bancário da empresa do genitor. Postulação em sede de alegações finais. impossibilidade. instrução probatória encerrada. preclusão consumativa. Julgamento antecipado. Imperativo legal. preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo ação revisional de alimentos manejada pela alimentanda, menor impúbere, em desfavor de seu genitor, almejando a majoração dos alimentos que lhe são fomentados pelo pai, no equivalente a 53,03% do salário-mínimo, para o patamar de 100% do salário-mínimo, sob a ótica do incremento da capacidade contributiva do genitor, julgara improcedente o pedido autoral.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se, preliminarmente, à aferição da ocorrência de cerceamento de defesa, ante a ausência de quebra do sigilo da conta empresarial manejada pelo genitor, e, quanto ao mérito, à viabilidade de modulação e majoração da verba alimentar que fora anteriormente assumida pelo genitor via acordo judicial, ao estofo de que não fora devidamente sopesada sua capacidade financeira em arcar com a obrigação fixada, mantendo encargo inferior ao que efetivamente pode suportar, sem observância ao binômio possibilidade/necessidade e ao princípio da razoabilidade.
III. Razões de decidir
3. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente.
4. A parte que, instada a especificar as provas que pretendia produzir, ao invés de defender a realização de quebra do sigilo bancário da empresa do apelado, cinge-se a ventilar a necessidade de quebra do sigilo bancário do genitor, não demandando no momento adequado a extensão da prova que almejava, porquanto apenas pleiteada em sede de alegações finais, após o fim da instrução probatória, atrai a incidência da preclusão consumativa, sujeitando-se aos efeitos do fenômeno, tornando inviável que, agregada à desnecessidade da dilação probatória aventada, cogite da subsistência de cerceamento de defesa proveniente da não produção duma prova cuja realização não postulara.
5. Os alimentos, por encerrarem obrigação de natureza diferida e continuativa ante a natureza da relação da qual germinam e diante da sua origem etiológica e destinação teleológica, têm ínsita a cláusula rebus sic stantibus, daí porque podem ser modificados a qualquer momento, desde que alteradas as premissas que nortearam sua fixação, ou seja, desde que haja alteração na capacidade contributiva do obrigado ou nas necessidades da destinatária (CC, arts. 1.694, §1o, e 1.699; CPC, art. 505, I).
6. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades da alimentanda e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve ser governada pela apuração viabilizada pelos elementos de prova coligidos e pela apreensão empírica das necessidades da beneficiária, como forma de serem coadunados com a capacidade do obrigado e com que é possível de fomentar à destinatário da verba para o custeio de suas necessidades, que são presumidas, e fruição do padrão de vida compatível com sua condição social.
7. Aviando a alimentanda pretensão revisional visando a majoração da obrigação alimentar que lhe está destinada sob o prisma de que a capacidade contributiva do genitor fora incrementada após a fixação da verba, atrai para si, na conformidade da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório, o ônus de evidenciar que a variável, que norteara a definição da prestação, se alterara, pois encerra fato constitutivo do direito que invocara, derivando da ausência de lastro probatório do que aduzira a rejeição do pedido revisional (CPC, art. 373, I).
8. As necessidades de uma criança são incontroversas e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira dos pais, ensejando que os gastos com a mantença da filha sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhe devem ser fomentados pelo genitor.
9. A alimentanda que, conquanto tenham manejado revisional de alimentos com o intuito de obter a majoração da obrigação alimentar vigorante, tenha deixado de comprovar o incremento da capacidade econômica do alimentante, sobretudo diante do apreendido por meio da quebra do sigilo fiscal do genitor, sujeita-se à preservação da obrigação alimentar firmada que lhes está afetada, consoante orienta a aplicação ponderada da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório, pois, não subsidiando o fato constitutivo do direito que invocara, evidenciando a efetiva majoração de capacidade contributiva o genitor, conforme lhes estava afetado, deixa o pedido revisional deduzido carente de sustentação (CPC, art. 373, I; CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699).
IV. Dispositivo
10. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Unânime.